Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CABÍVEL. TEMA 973 DO STJ. SÚMULA 345 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação (Tema no 973 do STJ), confirmando a aplicabilidade da Súmula no 345 do STJ.
1.1. No caso, necessária a fixação de honorários em favor da parte credora, ainda que em desfavor da Fazenda Pública.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.